Tribunal: TJMT
Processo: 8020015-59.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020015-59.2015.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI ? 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DVIRTUA PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 20.928.384/0001-14 (RECORRENTE), CESAR AUGUSTO DE LIMA MARQUES - CPF: 302.229.038-13 (ADVOGADO), NORIVALDO PASQUAL RUIZ - CPF: 093.583.908-91 (ADVOGADO), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO), LOERI ROLIM DA SILVA - CPF: 496.012.451-20 (RECORRIDO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), NUTRIPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.565.325/0001-05 (RECORRIDO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 142.729.381-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8020015-59.2015.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

LISTAD COMUNICAÇÕES - LTDA

Recorrido(s):

NUTRIPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME

LOERI ROLIM DA SILVA

JOAO MIGUEL DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO DO CONTRATO – AMEAÇA DE PROTESTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR A SER REDUZIDO – EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL – VALOR DA MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Observado que houve cobranças e ameaça de protesto referente a contrato já cancelado, há que se manter o reconhecimento da ocorrência dos danos morais, porém, com a redução do valor da indenização, para os patamares dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, pela declaração de inexistência de débitos impostos na sentença.

Em relação ao dano material evidente o erro da sentença que condenou a empresa a restituir em dobro o valor pago a título de multa por rescisão contratual.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por Listad Comunicações contra a sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos feitos por NUTRIPAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME,em desfavor da
:
LISTAD COMUNICAÇÕES LTDA
DECLARAR
pago o débito no valor de R$7.200,00(sete mil e duzentos reais), bem como
CONDENAR
a requerida a pagar a requerente a importância de
R$ 7.000,00(sete mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, e C
ONDENAR
ao pagamento da quantia de R$ 2.880,00(dois mil e oitocentos e oitenta reais) a título de danos materiais(repetição do indébito), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

OPINO
para que seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva da

OI BRASIL TELECOM S/A
e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com relação à esta reclamada, aplicando, por similitude, o artigo 485, VI do CPC.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que não praticou ato ilícito. Pugna pelo provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para excluir as condenações por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões observa-se que a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto a preliminar para discutir a aplicação da Revelia na sentença, tenho que não merece acolhimento. A empresa não compareceu a audiência de conciliação e sequer apresentou contestação tempestiva. No entanto, apesar da revelia não ser absoluta, a sua aplicação deve ser mantida, onde a defesa da recorrente será analisada nesse momento.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de debito e anulação de negócio jurídico onde a empresa recorrida alega que contratou com a recorrente de forma gratuita
para prestação de
serviços de publicidade.

No entanto, posteriormente, começaram a receber cobranças de 12 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais). No intuito de cessar as cobranças, a empresa recorrida reincidiu o contrato, pagando uma multa no valor de 40% do contrato em 22/06/2015.

No entanto, mesmo após o cancelamento do contrato continuaram a receber cobranças. Os fatos narrados na inicial e devidamente demonstrados, vão além do mero aborrecimento, visto que o consumidor recebeu ligações de cobrança e aviso de protesto em 17/09/2015, mesmo após o cancelamento do contrato.

Por esse motivo, entendo que resta evidenciada a ocorrência de violação à moral da empresa, ainda mais quando se trata de empresa pequena, onde se confunde a pessoa do sócio com a da própria empresa, porém, os valores da indenização, entendo que estão fixados de maneira elevada, de onde restou apenas o campo da ameaça de protesto e ainda de cobranças indevidas, de onde, por tais fatos, o valor de R$ 7.000,00 se mostra divorciado dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, reduzo ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação aos danos materiais observa-se que o valor pago pela recorrida no valor de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) se mostra devido, pois se trata da multa de 40% prevista em contrato.

A recorrente juntou o Contrato assinado em 17/06/2015 onde constava a previsão da multa e ainda os valores mensais, estando o documento assinado pelo sócio da empresa, Sr. João Miguel da Silva.

Por esse motivo, em que pese a alegação de desconhecimento da cobrança, a mesma consta em contrato, bem como a multa. E sendo cancelado o contrato é devida a multa.

Nesse ponto também merece acolhimento o recurso da ré, para afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) a título de danos materiais (repetição do indébito).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para

a)Reduzir o valor da indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)Excluir da Sentença o valor da indenização pelos danos materiais, que é o pagamento da multa, mantendo-se os demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020